Tribunal: CARF
Processo: 10580.726868/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Exercício: 2007, 2008
VERIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS. CIÊNCIA DE INTIMAÇÃO FISCAL PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. PERDA DA ESPONTANEIDADE. DCOMP APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
DÉBITO DE IRRF - TRABALHO ASSALARIADO - DECLARADO EM DIRF ANTES DA CIÊNCIA DO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. DÉBITO NÃO DECLARADO EM DCTF. ART. 47 DA LEI No 9.430/96. PERÍODO DA GRAÇA.
Para que o contribuinte aproveite o benefício legal previsto no artigo 47 da lei 9430/96: (i) o pagamento dos débitos deve ser efetuado em até 20 dias após ciência do início do procedimento de fiscalização, e (ii) os débitos devem estar declarados antes da ciência do início do procedimento de fiscalização por meio de declaração que não constitua o crédito tributário. No pagamento espontâneo de tributos, sob o manto do instituto da denúncia espontânea, não é cabível a imposição de qualquer penalidade, sendo certo, porém, que a aplicação da multa de mora de que trata a Lei no 9.430/96 tem guarida no recolhimento de tributos feitos no período da graça de que trata o art. 47 desse mesmo diploma legal.

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 97

1
96
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10580.726868/2011­74
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401­004.596 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Matéria
VERIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS
Recorrente
KONTEL INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE ­ IRRF
Exercício: 2007, 2008
VERIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS. CIÊNCIA DE INTIMAÇÃO FISCAL
PARA
PRESTAR
ESCLARECIMENTOS.
PERDA
DA
ESPONTANEIDADE. DCOMP APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO
PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
DÉBITO DE IRRF ­ TRABALHO ASSALARIADO ­ DECLARADO EM
DIRF ANTES DA CIÊNCIA DO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO.
DÉBITO NÃO DECLARADO EM DCTF. ART. 47 DA LEI No 9.430/96.
PERÍODO DA GRAÇA.
Para que o contribuinte aproveite o benefício legal previsto no artigo 47 da lei
9430/96: (i) o pagamento dos débitos deve ser efetuado em até 20 dias após
ciência do início do procedimento de fiscalização, e (ii) os débitos devem
estar declarados antes da ciência do início do procedimento de fiscalização
por meio de declaração que não constitua o crédito tributário. No pagamento
espontâneo de tributos, sob o manto do instituto da denúncia espontânea, não
é cabível a imposição de qualquer penalidade, sendo certo, porém, que a
aplicação da multa de mora de que trata a Lei no 9.430/96 tem guarida no
recolhimento de tributos feitos no período da graça de que trata o art. 47
desse mesmo diploma legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.726868/2011-74
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.726868/2011­74
Acórdão n.o 1401­004.596
S1­C4T1
Fl. 98

2
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Leticia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.726868/2011­74
Acórdão n.o 1401­004.596
S1­C4T1
Fl. 99

3
Relatório
Trata­se do Recurso Voluntário (e­fls. 86/90) em face do Acórdão da 8a
Turma da DRJ/São Paulo I (e­fls. 76/80) que, ao julgar impugnação improcedente, manteve o
lançamento fiscal.

Quanto aos fatos consta dos autos:

­ que, em 02/06/2011, a fiscalização da RFB, unidade DRF/Salvador, lavrou
Auto de Infração do IRRF quanto aos fatos geradores dos anos­calendário 2007 e 2008 ao
imputar a seguinte infração com multa proporcional de 75% (e­fls. 16/27), in verbis:

(...)

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.726868/2011­74
Acórdão n.o 1401­004.596
S1­C4T1
Fl. 100

4

(...)

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.726868/2011­74
Acórdão n.o 1401­004.596
S1­C4T1
Fl. 101

5
Obs:
(i) Em face de tentativas infrutíferas de intimação por AR para a contribuinte prestar
informações acerca do IRRF, fatos geradores do ano­calendário 2007 (e­fls. 03/08), então a DRF/Salvador
efetuou intimação por Edital em 29/03/2011 ­ desafixação (e­fl. 34) , e conforme restou consignado no TVF (e­fl.
30);
(ii) A contribuinte tomou ciência do intimação fiscal em 28/03/2011 ­ Aviso de Recebimento
­ AR, para prestar esclarecimentos acerca do IRRF, fatos geradores do ano­calendário 2008 (e­fls. 09/10), e
conforme TVF (e­fl. 30).
(iii) O débito do IRRF (valor do principal), trabalho assalariado, código de receita 0561, ano­
calendário 2007, perfaz R$ 44.489,99 e do ano­calendário 2008, R$ 38.139,24.

­ que, ainda, integra o Auto de Infração o Termo de Verificação Fiscal ­ TVF
(e­fls. 28/32), o qual complementa a descrição, narrativa dos fatos e apresenta demonstrativos
dos valores exigidos de ofício. Consta do TVF, no que pertinente, in verbis:

(...)

(...)

(...):

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.726868/2011­74
Acórdão n.o 1401­004.596
S1­C4T1
Fl. 102

6

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.726868/2011­74
Acórdão n.o 1401­004.596
S1­C4T1
Fl. 103

7

(...)

­ que o crédito tributário lançado de ofício ­ na data de lavratura do Auto de
Infração do IRRF ­ perfaz o montante de R$ 172.894,12, assim especificado:

Auto de Infração
Principal (R$)
Juros de Mora ­
calculados até
31/05/2011 (R$)
Multa de Ofício d
75%
Total
IRRF
82.629,23
28.293,06
61.971,83
172.894,12

Ciente do lançamento fiscal em 07/06/2011 por AR (e­fl. 35), a contribuinte
apresentou Impugnação em 06/07/2011 (e­fls.36/37) e juntou cópias de DCOMP's (e­fls.
48/71), cuja peça de defesa apenas informa que procedera compensação tributária do principal
do IRRF, objeto do auto de infração, dos anos­calendário 2007 e 2008, juntando cópia das
DCMP transmitidas, respectivamente, em 05/07/2011 e 31/05/2011.
Colaciono excerto das razões de defesa:

(...)

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.726868/2011­74
Acórdão n.o 1401­004.596
S1­C4T1
Fl. 104

8

(...)

Na sessão de 14/11/2013, a 8a Turma da DRJ/São Paulo I, ao julgar a
impugnação improcedente, manteve o lançamento fiscal, conforme Acórdão (e­fls. 76/80), cuja
ementa e dispositivo transcrevo, in verbis:

(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE ­
IRRF
Ano­calendário: 2007, 2008
IRRF.
PROGRAMA
DIRF
x
DARF.
VALORES
NÃO
DECLARADOS EM DCTF. DCOMP. APRESENTAÇÃO APÓS
CIÊNCIA DO PROCEDIMENTO
A apresentação de declaração de compensação, após o início do
procedimento fiscal, com o intuito de compensar débito lançado
em auto de infração e que não havia sido declarado em DCTF
não tem o condão de alterar o lançamento do imposto e da
multa de ofício vinculada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
(...)
Acordam os membros da 8a Turma de Julgamento, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
(...)

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.726868/2011­74
Acórdão n.o 1401­004.596
S1­C4T1
Fl. 105

9
Ciente desse decisum em 26/11/2013 por via postal ­AR (e­fl. 84), a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 23/12/2013 (e­fls.86/90), argumentando ­ nas
razões de defesa, in verbis:

(...)

(...)

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.726868/2011­74
Acórdão n.o 1401­004.596
S1­C4T1
Fl. 106

10

(...)

(...)

(...)

É o relatório.

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.726868/2011­74
Acórdão n.o 1401­004.596
S1­C4T1
Fl. 107

11

Voto
Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade. Portanto, conheço do recurso.
O processo trata de auto de infração do IRRF, ou seja, exigência do IR­Fonte
­ trabalho assalariado ­ com multa de ofício de 75% e juros de mora, lavrado em procedimento
de verificações obrigatórias (Programa de batimento de informações DIRF x DARF) pela
DRF/Salvador, fatos geradores dos anos ­calendário 2007 e 2008, conforme demonstrativos já
apresentados no relatório.
No caso, a citada unidade da RFB constatou que débitos do IRRF dos anos­
calendário 2007 e 2008, trabalho assalariado, código de receita 0561, foram informados em
DIRF, porém não foram pagos, não foram confessados em DCTF e nem foram objeto de
compensação antes da ciência de intimação fiscal para prestar informações. Intimada a
contribuinte, diversas vezes, não prestou informações, permaneceu silente. Por isso, da
exigência de ofício do crédito tributário, via auto de infração.
Em relação ao não atendimento das intimações fiscais consta do TVF (e­fls.
28/32), conforme excerto:
(...)

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.726868/2011­74
Acórdão n.o 1401­004.596
S1­C4T1
Fl. 108

12
(...)

Ciente do lançamento fiscal, na instância a quo a contribuinte, na peça de
defesa, alegou que tendo direito creditório contra o Fisco, efetuou compensação tributária do
principal do IRRF, dos anos­calendário 2007 e 2008, objeto do lançamento fiscal; juntou cópia
das DCOMP (e­fls. 48/71) e, por fim, pugnou pela insubsistência e improcedência do auto de
infração.
Especificando:
a) quanto ao débito do IRRF, ano­calendário 2007, valor do principal R$
44.489,99:

­ o sujeito passivo juntou cópia da DCOMP (original) transmitida em
05/07/2011 (e­fls. 48/59);

b) atinente ao débito do IRRF, ano­calendário 2008, valor do principal R$
38.139,24:

­ o sujeito passivo juntou cópia da DCOMP ­ Retificadora transmitida em
30/05/2011 (e­fls. 60/71).

A decisão de a quo manteve o lançamento fiscal, pois:
­ o sujeito passivo, na verdade, reconhecera os débitos objeto do auto de
infração (não apresentou defesa direta de mérito, para negar a formação ou ocorrência dos fatos
geradores desses débitos do IRRF dos anos­calendário 2007 e 2008);
­ quanto às DCOMP juntadas aos autos (defesa indireta de mérito), ou seja, a
contribuinte alegou fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do fisco de lançar via
auto de infração, pois os débitos do IRRF teriam sido extintos espontaneamente, sob condição
resolutória, via compensação tributária. Entretanto, restou rechaçado pela decisão de piso, de
pronto, efeito jurídico a essas DCOMP em relação ao Fisco. As DCOMP não têm efeito
jurídico em relação ao auto de infração, pois foram transmitidas quando a contribuinte já não
tinha espontaneidade para afastar infração imputada, em relação a fatos geradores objeto do
lançamento fiscal. Espontaneidade perdida a partir da ciência do procedimento de fiscalização,
intimação para prestar esclarecimentos. Inaplicável o art. 138 do CTN, no caso. Portanto,
cabível a exigência do IRRF e da multa de ofício via auto de infração;
­ que, além disso, o disposto no artigo 47 da Lei no 9.430, de 1996, não
socorre o sujeito passivo, no caso; tomou ciência do procedimento de fiscalização dos anos­
calendário 2007 e 2008, respectivamente, em 29/03/2011 e 28/03/2011 e as DCOMP foram
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.726868/2011­74
Acórdão n.o 1401­004.596
S1­C4T1
Fl. 109

13
apresentadas, transmitidas, apenas, respectivamente, em 05/07/2011 e 30/05/2011; ou seja,
foram transmitidas além ou após transcurso do lapso temporal de 20 (vinte) dias da ciência do
procedimento de fiscalização. Além disso, a contribuinte não inseriu nas DCOMP a multa e os
juros de mora, conforme exige o art. 47 da Lei 9.430/96 (e­fls. 48/71).
Irresignada com a decisão de piso, a recorrente, nas razões do recurso, voltou
a defender que as DCOMP foram transmitidas na época certa e que, enquanto não analisado o
mérito dessas compensações transmitidas, o crédito tributário está com a exigibilidade
suspensa, ou seja, que não cabe exigir o crédito tributário objeto do auto de infração deste
processo, pois, se ao final, as DCOMP forem homologadas, estaria configurado
enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional pela exigência em duplicidade do IRRF.
Pois bem.
Não procede a irresignação da recorrente.
Primeiro, as DCOMP foram transmitidas quando a contribuinte perdera a
espontaneidade para afastar infração atinente aos fatos geradores do IRRF dos anos­calendário
2007 e 2008, objeto do procedimento de fiscalização e objeto do auto de infração deste
processo.
Veja.
O art. 7o, I, do Decreto no 70.235 estatui, in verbis:

Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:(Vide Decreto no
3.724, de 2001)
I ­ o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor
competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação
tributária ou seu preposto;
II ­ (...);
III ­ (...);
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito
passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente de
intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
(...)

Ora, como já demonstrado antes, a contribuinte tomou ciência do
procedimento de fiscalização dos fatos geradores do IR­Fonte dos anos­calendário 2007 e
2008, respectivamente, em 29/03/2011 e 28/03/2011 e as DCOMP foram transmitidas apenas,
respectivamente, em 05/07/2011 e 30/05/2011 ­ DCOMP retificadora (e­fls. 48/71).
Como visto, as DCOMP, quando foram transmitidas, a contribuinte já não
estava espontânea para afastar a infração imputada, quanto aos fatos geradores objeto do
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.726868/2011­74
Acórdão n.o 1401­004.596
S1­C4T1
Fl. 110

14
lançamento fiscal de ofício. Inaplicável o art. 138 do CTN. Portanto, cabível o auto de infração
do IRRF com respectiva multa de ofício de 75% e juros de mora.
Ainda, em relação à DCOMP transmitida em 05/07/2011, débitos do IRRF
do ano­calendário 2007, principal R$ 44.489,99 (e­fls. 48/59) outra particularidade:
­ na verdade, foi transmitida após ciência do auto de infração. O sujeito
passivo tomou ciência do lançamento fiscal em 07/06/2011 por AR (e­fl. 35), e a DCOMP foi
transmitida em 05/07/2011 (e­fl. 48/59).
Portanto, todas essas DCOMP transmitidas são inócuas, imprestáveis,
não possuem efeito jurídico contra o Fisco relação ao auto de infração objeto deste
processo. Ou seja, não possuem o condão de afastar o lançamento fiscal com multa de
ofício de 75% e juros de mora, pois foram apresentadas quando a contribuinte já havia
perdido a espontaneidade para excluir a infração tributária imputada.
Já, o art. 47 da Lei no 9.430/96 também não socorre o sujeito passivo.
Estatui o art. 47 da Lei 9.430/96, in verbis:

Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por
parte da Secretaria da Receita Federal poderá pagar, até o
vigésimo dia subseqüente à data de recebimento do termo de
início de fiscalização, os tributos e contribuições já declarados,
de que for sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com
os acréscimos legais aplicáveis nos casos de procedimento
espontâneo.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção
de efeito).

O citado dispositivo legal estabelece que o débito tributário informado em
DIRF, e não estando confessado em DCTF antes da ciência de intimação fiscal, pode ser
quitado o valor do principal do tributo com acréscimos legais atinentes ao procedimento
espontâneo (multa de mora e juros de mora), até 20 (vinte) dias da ciência da intimação fiscal.
No caso, os débitos do IR­F não estavam confessados em DCTF, apenas
declarados em DIRF, porém não houve o pagamento do principal do IR­Fonte com os
acréscimos legais (multa de mora e juros de mora), dos anos­calendário 2007 e 2008, até o
prazo fatal de 18/04/2011 e 17/04/2011, respectivamente.
Vale dizer, a contribuinte, no caso, não observou o disposto no art. 47 da Lei
9.430/96, o período da graça, pois:
a) não quitou os débitos do IRRF com os acréscimos legais (multa de mora e
juros de mora), dentro do prazo de 20 (vinte) dias a partir da ciência da respectiva intimação
fiscal para prestar esclarecimentos quanto ao IRRF dos anos­calendário 2007 e 2008;
b) ainda, apenas para argumentar, caso fosse admitida compensação
tributária, no prazo de 20 (vinte) dias da ciência do procedimento de fiscalização, a confissão
dos débitos do IRRF em DCOMP deveriam conter o principal do imposto e acréscimos legais
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.726868/2011­74
Acórdão n.o 1401­004.596
S1­C4T1
Fl. 111

15
(multa de mora e juros de mora). No caso, a recorrente apresentou as DCOMP fora do citado
prazo e ainda apenas incluiu o principal do IRRF, não incluiu a multa de mora e os juros de
mora. Portanto, a recorrente apresentou as DCOMP, também, sem observância do art. 47 da
Lei 9.430/96.
O período da graça de que trata o art. 47 da Lei no 9.430/96, aplica­se
apenas para débitos não confessados em DCTF, mas informados em declaração não
constitutiva de débito como, por exemplo, DIRF, antes da ciência do procedimento de
fiscalização. Mas, para o contribuinte fazer jus ao período graça terá pagar o débito com multa
de mora e juros de mora, no prazo de 20 (vinte) dias da ciência do procedimento de
fiscalização. Nesse sentido, colaciono precedentes do CARF:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física ­ IRPF. Ano­
calendário: 2006. DÉBITO DE IRRF ­ TRABALHO
ASSALARIADO ­ DECLARADO EM DIRF ANTES DA
CIÊNCIA DO PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO.
DÉBITO NÃO DECLARADO EM DCTF. PAGAMENTO NA
FORMA DO ART. 47 DA LEI No 9.430/96. PERÍODO DA
GRAÇA. CABÍVEL A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO VIA AUTO DE INFRAÇÃO. EXIGÊNCIA DO
PRINCIPAL E ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA DE OFÍCIO
REDUZIDA PARA 20%, PATAMAR EQUIVALENTE À
MULTA
DE
MORA
EXIGÍVEL
NESTE
CASO.
LANÇAMENTO FISCAL PROCEDENTE EM PARTE. Para
que o contribuinte aproveite o benefício legal previsto no artigo
47 da lei 9430/96: (i) o pagamento dos débitos deve ser efetuado
em até 20 dias após ciência do início do procedimento de
fiscalização, e (ii) os débitos devem estar declarados antes da
ciência do início do procedimento de fiscalização por meio de
declaração que não constitua o crédito tributário.No pagamento
espontâneo de tributos, sob o manto do instituto da denúncia
espontânea, não é cabível a imposição de qualquer penalidade,
sendo certo que a aplicação da multa de mora de que trata a Lei
no 9.430/96 tem guarida no recolhimento de tributos feitos no
período da graça de que trata o art. 47 desse mesmo diploma
legal. (Acórdão no 1401­004.141, sessão de 22/01/2020, Relator
Nelso Kichel).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO
CSLL
EXERCÍCIO:
1993
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. ART. 47 LEI 9430/96. INTERPRETAÇÃO.
REQUISITOS. Para que o contribuinte aproveite do benefício
previsto no artigo 47 da lei 9430/96 deve (i) pagar em até 20
dias após o início da fiscalização, (ii) os tributos declarados por
meio de declaração que não constitua o crédito
tributário.(Acórdão CSRF no 9101­001.577–1a Turma, sessão de
24/01/2013, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR – Relator).
Denúncia Espontânea — Art. 138 do CTN — Multa de
Lançamento de Oficio Isolada Art. 44, 1, da Lei 9430/96 —
Inaplicabilidade. No pagamento espontâneo de tributos, sob o
manto, pois, do instituto da denúncia espontânea, não é cabível a
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.726868/2011­74
Acórdão n.o 1401­004.596
S1­C4T1
Fl. 112

16
imposição de qualquer penalidade, sendo certo que a aplicação
da multa de que trata a lei 9.430/96 somente tem guarida no
recolhimento de tributos feitos no período da graça de que trata
o art. 47 da Lei 9.430/96.(Ac. 10706.112 ­ 7a Câmara do 1o CC,
sessão de 08/11/2000, Redator Designado Natanael Martins).

Destarte, o artigo 47 da Lei 9.430/96, confere o benefício da "espontaneidade
mitigada", período da graça, àquele contribuinte que, no prazo de 20 dias após o recebimento
do termo de início de fiscalização, ou da ciência de intimação fiscal em procedimento de
verificações obrigatórias providencie o pagamento do principal do tributo devido, com os
acréscimos legais (multa de mora e juros de mora), quanto aos tributos antes informados ao
Fisco em declaração que não constitua crédito tributário como, por exemplo, DIRF.
Assim, no caso as DCOMP são inócuas, imprestáveis, não podem ser opostas
ao lançamento fiscal, pois não estão subsumidas no art. 138 do CTN e, também, não estão
subsumidas no art. 47 da Lei no 9.430/96.
É procedente o auto de infração do IRRF com respectiva multa de ofício de
75% e juros de mora.
Deve ser mantida a decisão recorrida.
Por tudo que foi exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital